Tribunal: STF
Processo: RE 235420
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 202,
"CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 58 DO A.D.C.T.
        SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS.
1.      Quanto à tese da não auto-aplicabilidade do art.
202, "caput", da C.F., o R.E. está prejudicado, porque o
Superior Tribunal Justiça já lhe deu acolhida, quando julgou
o Recurso Especial, transitando em julgado o acórdão.
2.      No que concerne à aplicação do art. 58 do
A.D.C.T., o aresto está em desconformidade com a orientação
desta Corte.
3.      O autor obteve o benefício previdenciário em 27
de novembro de 1990, depois, portanto, da promulgação da
Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
4.      A norma permanente da Constituição, para
reajustamento dos benefícios previdenciários concedidos após
sua promulgação, é a do § 2º do art. 201, que remete à Lei
ordinária a fixação dos respectivos critérios. E não a do
art. 58 do A.D.C.T., que é norma transitória referente aos
benefícios concedidos anteriormente.
5.      E a Lei ordinária encomendada pelo art. 201, §
2º, da C.F. veio a ser a Lei nº 8.213/91.
6.      Nesse sentido os precedentes da 1a. Turma (RR.EE
nºs. 168.801 e 203.868), e do Plenário (RE nº 199.994).
7.      R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte,
provido, para se julgar improcedente a pretensão do autor à
revisão prevista no art. 58 do ADCT, ficando, pois,
prejudicado, quanto à aplicação do art. 202, "caput", da
Constituição Federal.
8.      Havendo o autor ficado inteiramente vencido,
pagará ao réu honorários advocatícios, mais custas
processuais.